Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025134-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILZA DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 452.380.736-15 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARILZA DE CARVALHO PEIXOTO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1300/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir; manteve a gratuidade da justiça; inverteu o ônus da prova e determinou a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Questões analisadas: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) prazo prescricional aplicável; (
iii
) competência para julgamento; (
iv
) interesse processual; (v) impugnação à gratuidade da justiça; (vi) inversão do ônus da prova diante da afetação da matéria ao Tema 1300/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil, iniciando-se na data em que o titular tem ciência dos desfalques.

5. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve deliberação normativa da União ou do Conselho Diretor do Fundo.

6. Mantida a rejeição das teses de ausência de interesse de agir e da impugnação à gratuidade da justiça, esta última insuscetível de conhecimento pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC).

7. Reconhecida, de ofício, a obrigatoriedade de suspensão do processo originário, em razão de determinação do STJ no Tema 1300, que versa sobre a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo débitos em contas PASEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar o sobrestamento da ação originária até julgamento definitivo do Tema 1300/STJ.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas PASEP, sujeitando-se a prazo prescricional decenal (art. 205, CC), com termo inicial na ciência do prejuízo.

É obrigatória a suspensão nacional dos processos que tratem da distribuição do ônus da prova em demandas sobre débitos em contas PASEP, nos termos do Tema 1300/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.015, 1.037, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300;
AgInt
no
REsp
1.863.683/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 199704157 – Autos de Origem – nº 1002756-07.2022.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pela parte agravante
.

O Agravante sustenta que a ação proposta pela parte autora se fundamenta em alegada defasagem no valor recebido a título de PASEP, decorrente de não aplicação de índices corretos de remuneração. Assevera que tal pretensão é juridicamente incabível, por violar a legislação aplicável, uma vez que todos os valores já foram pagos de forma regular e com base nos critérios legais vigentes.

Aduz ainda que não restou comprovada a condição de hipossuficiência da parte autora para fins de concessão da gratuidade da justiça, bem como sustenta a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o crédito foi disponibilizado e recebido pelo titular, restando insubsistente a insurgência quanto ao valor.

Argumenta também pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que atuaria apenas como administrador do PASEP, sendo a União a verdadeira responsável pelas diretrizes do fundo, e pela incompetência da Justiça Estadual para julgar a matéria. Por fim, invoca a ocorrência de prescrição, seja na forma quinquenal ou decenal.

Adicionalmente, defende ainaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)à hipótese, por não se tratar de relação de consumo, mas de vínculo estatutário, decorrente da mera administração de contas vinculadas ao PASEP, em nome e por ordem do Conselho Diretor do Fundo.

Diante disso, pugnou
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição, a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir, a inaplicabilidade do CDC e a improcedência da pretensão inicial.

Pedido de tutela recursal deferida parcialmente em ID.
303240876
.

A parte Agravada

apresentou contrarrazões em ID.
303605851
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARILZA DE CARVALHO PEIXOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 199704157 – Autos de Origem – nº 1002756-07.2022.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pela parte agravante
.

O agravante alega que a ação sobre suposta defasagem no valor do PASEP é juridicamente incabível, pois todos os valores foram pagos conforme a legislação. Sustenta ausência de prova da hipossuficiência para gratuidade da justiça e falta de interesse de agir, já que o crédito foi recebido pelo titular.

Afirma ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser apenas administrador do PASEP, e incompetência da Justiça Estadual para o caso. Invoca prescrição quinquenal ou decenal e defende a inaplicabilidade do CDC, por não se tratar de relação de consumo, mas de vínculo estatutário.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que restou assim fundamentada:

“A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida é totalmente insubsistente, vez que é ponto incontroverso a ocorrência de vínculo contratual entre as partes, restando clarividente nos autos a responsabilidade da ré, em caso de suposto prejuízo causado à demandante.

Observa-se que a insurgência da autora versa sobre pedido de danos materiais em decorrência da ausência de aplicação dos índices de correção monetária e má gestão do PASEP.

Com efeito, a Lei Complementar nº 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece no art. 5º que compete ao Banco do Brasil S/A a administração do Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de uma comissão de serviço, tudo na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, verifica-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco requerido, em razão desaques indevidosou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o STJ entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importana competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade
de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE.(STJ. CC 161.590/PE. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 20/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral. III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1. IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma,
não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ. V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação. VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE,
DJe
5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
8/3/2019;
AgRg
no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007;
AgRg
no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016,
DJe
30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016). VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse
respeito, os seguintes julgados:
REsp
n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020,
Dje
14/5/2020 e
REsp
n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Julgamento em 1º/4/2020,
Dje
3/4/2020. IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito. X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada. XI - Agravo interno
improvido.”
(
AgInt
no
REsp
1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).

No mesmo sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. (TJMT - N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.(TJ/MT, Apelação 10068029020208110041, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
em 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.(TJ/MT, Agravo de Instrumento 1001957-07.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
em 03/03/2021).

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, melhor sorte também não socorre a ré, vez que restou demonstrada a hipossuficiência financeira daquela e a ré não obteve êxito em comprovar a mudança de tal situação, de forma que mantenho o benefício concedido nos autos.

A preliminar de impugnação ao valor da causa é totalmente insubsistente, visto que a alegação da parte ré é no sentido de que há a necessidade de adequação do valor da causa, a fim de que corresponda ao proveito econômico perseguido.

Ocorre que, necessário se faz a instrução processual antes de quantificar os danos alegados, de modo que não
e
possível nessa fase processual definir o valor a ser indenizado.

Rejeito as preliminares.

Relativamente a alegada incidência do instituto da prescrição, o desiderato buscado pelo banco réu não prospera.

Assevera a ocorrência de prescrição quinquenal do direito de ação da autora, considerando o termo inicial correspondente à data do último depósito.

Em que pese as alegações do banco requerido, no caso, não se aplica o entendimento adotado no
REsp
1.205.277/PB, eis que a presente ação não é movida em face da União.

Logo, o prazo prescricional aplicado à espécie é de 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do CC, tendo em vista ausência de norma específica sobre a matéria. Desse modo que não há que se falar em prescrição da pretensão autoral,posto que a ação foi distribuída tempestivamente.

Posto isto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada na peça defensiva.

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais que impeçam o seu desenvolvimento válido e regular, dou o processo por
saneado
. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal.

Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e réu, o art. 373, I e II, do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito.

Diante desta regra de distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Por meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma justificada, (
re
)distribuir
o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Isto é, nem sempre será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o processo.

Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa, relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (
ii
) maior facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário.

Inicialmente, mister analisar se a relação contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se nos ditames do Código de Defesa do Consumidor
para, daí, definir se a parte autora faz jus à pretendida inversão do ônus probatório.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para caracterizar a relação de consumo, entendendo que é consumidor final aquele que se utiliza do produto para satisfação própria e não para fomento de atividade econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, admitindo, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a chamada corrente de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual parte da premissa de que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

Lado outro, o fato de haver relação de consumo não implica automática inversão do ônus da prova, de modo que as partes não estão dispensadas de dar atenção à regra básica sobre o encargo probatório que lhes cabe conforme o sistema do Código de Processo Civil.

E de acordo com a regra do ônus da prova para o autor e para o réu, definidos no art. 373 do Código de Processo Civil, a demonstração das alegações das partes esteve ao seu alcance.

O art. 156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o juiz será assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 139/CPC/2015, art. 149).

Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto ou aparente(art. 18 c/
c
art. 26)".

Ademais, é possível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC.

Dessa forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determino que a demandada comprove a inexistência de onerosidade excessiva no contrato ora discutido.

Considerando que a lide versa sobre percentual de juros aplicado ao contrato objeto da lide, determino a produção de prova pericial contábil, a qual deverá ser custeada pela demandada.

Nomeio perita do Juízo a empresa
MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda.
; inscrita no CNPJ nº 30.222.820/0001-99, com endereço à Avenida
Issac
Póvoas, nº 586, sala 01-B, bairro Centro Norte, CEP 78.005-340, na cidade de Cuiabá/MT. Telefone (65) 3322-9858 ou (65) 98146-0888,
email

contato@mediape.com.br
, sítio eletrônico www.mediape.com.br.

Intime-a para apresentação de proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do CPC).

Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC).

Ato contínuo, imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais
, que serão suportados pelo requerido
, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC.

Como quesito do Juízo deverá a
expert
mensurar, com base nos documentos apresentados pelas partes, e outros que entender pertinentes, qual era a taxa média de juros utilizada no mercado para a espécie de contrato firmado entre as partes à época da contratação, considerando a diferença entre a taxa média de juros e a que foi efetivamente aplicada ao presente caso. [...]”

Ao contrário do que afirma o Agravante, a alegação deilegitimidade passivado Banco do Brasil foi expressamente afastada pela tese firmada noTema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade da instituição para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, especialmente no que se refere à ausência de créditos, saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos.

Veja-se:

Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,

saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Da mesma forma, o entendimento firmado no mesmo precedente reconheceu que a pretensão de ressarcimento de valores não creditados ou subtraídos indevidamente em contas PASEP está submetida ao prazodecenal do art.
205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

No caso em exame, o extrato bancário de microfilmagens juntado à exordial foi expedido apenas no ano de 2020. A alegação do Agravante de que teria tomado ciência no pagamento de aposentadoria efetuado em 2012,não se sustenta, uma vez que o referido extratonão registra movimentação de saque, mas apenas lançamentos de pagamento.Dessa forma, não há elementos que permitam presumir a ciência do valor creditado naquela data.

Quanto àcompetência, também se mostra inadequado, neste momento, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois, uma vez reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder diretamente pela má administração das contas do PASEP, sem envolver deliberação normativa da União ou do Conselho Diretor do Fundo, compete ao Judiciário estadual o processamento da demanda, nos termos da jurisprudência majoritária dos Tribunais.

Neste sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.PRESCRIÇÃODECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual eprescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial. O recorrente alegou atuar apenas como executor técnico das ordens do Conselho Diretor do FundoPASEPe defendeu a incompetência da Justiça Estadual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva em ações relativas à gestão de contasPASEP; (
ii
) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é quinquenal ou decenal; (
iii
) determinar a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgar a demanda; (
iv
) decidir sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas aoPASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta doPASEPestá sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve diretamente a União nem a definição de índices pelo Conselho Diretor do FundoPASEP.

A decisão que inverteu o ônus da prova deve ser anulada, pois a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1300), estando os processos sobrestados até julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder ações relativas à má administração de contas vinculadas aoPASEP.

O prazo prescricional aplicável às demandas por falhas na gestão de contasPASEPé de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo saques indevidos e má aplicação de rendimentos em contasPASEP.

A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve aguardar o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, com a consequente suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Recursos Especiais
n.ºs
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 (Tema 1300).

(N.U 1014260-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025) -Grifei

No tocante à tese deausência de interesse de agir, igualmente não merece prosperar, ao menos nesta análise inicial. O interesse processual, entendido como a utilidade prática da tutela jurisdicional postulada, revela-se presente diante dos documentos que instruem os autos.

Tal circunstância, por si só,justifica a provocação do Poder Judiciáriopara esclarecimento e eventual apuração de responsabilidade, sendo inadmissível, nesta fase, a extinção prematura da demanda sob fundamento de ausência de interesse de agir.

No que tange à impugnação aodeferimento da gratuidade da justiça, estanão comporta conhecimento na via do agravo de instrumento, poisnão está compreendida no rol do art. 1.015 do CPC. O reconhecimento da gratuidade judicial pode ser impugnado apenas nos meios próprios previstos no ordenamento jurídico.

Superadas essas preliminares,impõe-se o reconhecimento, de ofício, da determinação de suspensão nacional emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1300, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

O Tema 1300 trata dadistribuição do ônus da prova nas ações envolvendo débitos em contas PASEP, e foi fixado com efeito vinculante, determinando-se asuspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica no território nacionalaté o pronunciamento definitivo do STJ.

O momento
processual da decisão agravada,

qual seja, o despacho saneador,
torna ainda mais pertinente e obrigatória a observância da suspensão
determinada.Isso porque o saneamento do feito é o ato processual em que o magistrado delimita os pontos controvertidos e define, entre outras questões, adistribuição do ônus da prova (art. 357, III, do CPC). Sendo exatamente esta a matéria sobre a qual versa o Tema 1300, mostra-se inadmissível, neste estágio, qualquer deliberação definitiva sobre tal questão, sob pena de violação à ordem vinculante do art. 1.037, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais
nºs
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 ao rito dos repetitivos, determinou asuspensão obrigatória de todos os feitos que discutam a quem incumbe o ônus de provar se os lançamentos a débito em contas PASEP corresponderam, de fato, a pagamentos realizados ao beneficiário.

Trata-se, portanto, deordem cogente, vinculante e de aplicação obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do país, inclusive de ofício, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.037, II, do CPC.

Assim,ainda que não estejam presentes os requisitos para
a reforma da decisão agravada
com base nas teses do agravante, impõe-se deferir o pedido com fundamento exclusivo na suspensão determinada pelo STJ, reconhecendo-se a necessidade de sobrestamento da ação originária até o julgamento definitivo do Tema 1300.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
exclusivamente para determinar a suspensão do trâmite da ação originária, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação vinculante do Tema Repetitivo nº 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da
aplicação do CDC e
distribuição do ônus da prova nas ações que envolvam débitos em contas vinculadas ao PASEP.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025